Tribunal: TJDFT
Processo: 0745162-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0745162-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ARTHUR EMILIANO FONTES DE OLIVEIRA, MAX &amp; ACUNHA ADVOGADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DESPACHO Conforme esclareceu o Ente Devedor (ID 24744540), o presente precatório corresponde a 50% do valor da condenação da sentença proferida no processo no 0721711-73.2018.8.07.0016, cabendo os outros 50% da condenação ao Distrito Federal (objeto do precatório no 0743280-13.2020.8.07.0000). Assim, considerando a informação trazida pelo Distrito Federal nos autos do precatório 0743280-13.2020.8.07.0000, de que houve retificação das requisições de precatório que originaram os 0743280-13.2020.8.07.0000 e 0745162-10.2020.8.07.0000 por decisão do Juízo de origem (ID 24197115), aguarde-se a comunicação do Juízo Fazendário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto